Tribunal: TJES
Processo: 5020752-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020752-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO LUIS DA FONSECA e outros (4)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CELIO LUIS DA FONSECA E OUTROS contra sentença que rejeitou liminarmente os pedidos formulados nos embargos à execução propostos em desfavor do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A. Os apelantes sustentam a ocorrência de prescrição na execução de cédula de crédito bancário, tendo em vista a demora na efetivação da citação válida, e alegam a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar o pleito de revogação da gratuidade de justiça concedida aos apelantes; (ii) verificar a ausência de dialeticidade recursal; (iii) determinar se a demora na citação válida, atribuível ao exequente, enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva; e (ii) avaliar se a cédula de crédito bancário apresentada atende aos requisitos de título executivo líquido, certo e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem nos autos elementos aptos a mitigar a presunção de veracidade das declarações de precariedade apresentadas, sendo ônus do impugnante comprovar que a parte beneficiada não preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

A repetição dos argumentos não gera, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade,
sendo perfeitamente possível extrair da fundamentação vertida no apelo os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de três anos, contados do vencimento da última parcela.

A prescrição não é interrompida pelo mero ajuizamento da ação executiva, mas pela efetivação da citação válida, conforme dispõe o art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC, salvo quando a demora for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

No caso em tela, a execução foi ajuizada em 2018, mas a citação válida ocorreu apenas em 2023, devido à demora do exequente em regularizar as despesas processuais necessárias para o cumprimento do ato citatório, o que caracteriza mora que lhe é atribuível e obsta a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

A morosidade do exequente em promover os atos processuais necessários ao andamento da execução por período superior ao prazo prescricional aplicável configura a prescrição intercorrente, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É ônus do impugnante comprovar que a parte beneficiada não preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

A repetição dos argumentos não gera, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, quando possível extrair das razões apresentadas os fundamentos para reforma do julgado.

A demora na citação válida, atribuível ao exequente por não adimplir integralmente as despesas processuais necessárias, impede a interrupção da prescrição retroativa à data de ajuizamento da execução.

Configura-se a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável ao título executivo, salvo quando a demora for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 240, §§ 2º e 3º; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 1.992.331, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 16/03/2023; TJES, AC 0000281-11.2012.8.08.0042, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJES 17/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5020752-31.2023.8.08.0024

APELANTE:

CELIO LUIS DA FONSECA E OUTROS

APELADO:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
CELIO LUIS DA FONSECA E OUTROS
, objetivando a reforma da sentença id. 9193449, proferida nos autos dos “
embargos à execução
” apresentados em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, por meio da qual a magistrada
a quo
rejeitou liminarmente os pedidos iniciais.

Sustentam (id. 9193451) que, em que pese ajuizada a execução de título extrajudicial no ano de 2018, a citação válida ocorreu apenas no ano de 2023, cinco anos após o despacho que a determinou, sendo que tal demora se deu por ato do próprio exequente,
“que não se desincumbiu de efetuar o pagamento correto ao total de diligências por oficial de justiça”
.

Assim, apontam que
“inobstante a ação de execução ter sido ajuizada dentro do prazo, a não diligência para a citação válida, não possui o condão de interromper o lapso prescricional, o que conduz ao reconhecimento da prescrição nos termos do artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil”
.

Em acréscimo, aduzem que
“no demonstrativo de débito apresentado não encontra-se líquido e certo a dívida objeto desta execução. Se o embargado cobra prestação não pagas entre o período de 10/01/2014 a 10/09/2015, esta informação conflita com o referido demonstrativo que contabiliza amortizações feitas no mesmo período”
, concluindo, assim, que o título executivo não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível.

Inicialmente, rejeito o pleito, deduzido em contrarrazões, de revogação do benefício da gratuidade de justiça deferida aos apelantes, porquanto inexistem nos autos elementos aptos a mitigar a presunção de veracidade das declarações de precariedade apresentadas, sendo certo que
“recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte que requer o benefício da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse”
(TJES; AC 0037619-97.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 22/03/2024).

Acerca da alegação de ausência de dialeticidade nas razões recursais, também não prospera, na medida em que
“
a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
”
(TJES; AC 0040335-98.2012.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023), sendo perfeitamente possível extrair da fundamentação vertida no apelo os motivos pelos quais a tese da ocorrência de prescrição deveria ser acolhida.

Sendo assim, adentrando no mérito da irresignação, porquanto preenchidos os respectivos pressupostos de admissibilidade, observo que a magistrada
a quo
rejeitou a alegação de prescrição da dívida executada nos autos nº 0024612-04.2018.8.08.0024, por entender, em suma, que
“
a exequente atuou diligentemente para efetuar o cumprimento da citação, ficando documentalmente demonstrado nos autos, mesmo diante de uma longa odisseia em busca dos devedores”.

No que tange a tese de não reconhecimento da cédula de crédito bancário apresentada como título certo, líquido e exigível, entendeu Sua Excelência o descabimento de
“ilações sobre a liquidez do título em que se pretende a execução, apenas sobre as questões moratórias ou incidentais sobre o valor original”
, acrescentando que
“o embargante, apesar de discordar sobre a liquidez do título, o mesmo não apresenta o valor que entende correto para pagamento, ficando claramente demonstrado que se trata de mera medida protelatória”.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se à cédula de crédito bancário, no que couber, a legislação cambial, razão pela qual o prazo prescricional aplicável para a cobrança de dívida oriunda do referido título é de três anos, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela, conforme preceitua o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.992.331; Proc. 2021/0312695-5; MG; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 16/03/2023)
(não existe grifo no original)

Na hipótese em tela, o recorrido ajuizou execução na origem na data de 23/08/2018, com fundamento em cédula de crédito bancário, no valor de R$ 10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta reais), com início do pagamento mensal em 10/11/2012, e parcela final em 10/09/2015.

Neste cenário, apesar do despacho citatório ter sido exarado na data de 06/09/2018 (fls. 37/38v do feito executivo), sua concretização se deu apenas no ano de 2023, após o transcurso de 05 (cinco) anos.

Sendo assim, diante do extenso lapso temporal para citação dos executados, inexiste causa interruptiva do prazo prescricional, circunstância apta a gerar o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão do apelado, salvo se ocorrida morosidade imputável ao Judiciário.

Isso porque, quando a morosidade não decorre de culpa exclusiva do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme preceitua o art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC, não ocorre a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Da apurada análise dos autos da execução nº 0024612-04.2018.8.08.0024, constato que a demasiada demora no cumprimento da carta precatória citatória expedida se deu por atos praticados pelo próprio recorrido.

Em que pese
distribuída na data de 01/10/2018
(fl. 45), com comprovação do recolhimento das respectivas custas e despesas com diligências de oficial de justiça (fl. 50), o juízo deprecado intimou o apelado, no dia 19/11/2018, para
“providenciar o preparo integral referente às despesas do Oficial de Justiça, tendo em vista que as mesmas encontram-se incompletas”.

A partir deste momento, diversas foram as manifestações do exequente informando que já teria quitado tais despesas em sua integralidade (fls. 53/57, 61/64, 72/78), o que ocasionou, inclusive, devoluções da carta precatória sem cumprimento.

Somente na data de 05/11/2021
(fls. 79/80) a aludida parte informou nos autos que recolheu o valor faltante da despesa para cumprimento das diligências, sendo expedida nova carta precatória em 15/03/2022 (fls. 81/81v), a qual foi distribuída no juízo deprecado no dia 01/06/2022 (fl. 85) e, por fim, integralmente cumprida em maio/2023, tratando-se de 06 (seis) executados.

Portanto, o apelado atrasou a marcha processual por mais de 03 (três) anos, – prazo prescricional no próprio crédito perseguido -, insistindo que as despesas processuais estavam integralmente quitadas, vindo a viabilizar o cumprimento do ato citatório somente no ano de 2023.

Nesta toada, importa ressaltar que
“no que se refere à ocorrência de prescrição intercorrente, é cediço que somente se configura em havendo inércia do credor,
por prazo superior ao de prescrição do direito material
, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça”
(TJCE; AC 0050587-07.2021.8.06.0112; Juazeiro do Norte; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia; DJCE 21/10/2024; Pág. 72). Logo, inegável que a prescrição intercorrente se operou no interregno processual evidenciado.

Extrai-se da jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Não obstante a citação válida retroaja à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme a redação do art. 219, §1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015), na hipótese dos autos, sobreveio o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sem que o devedor da presente Execução por Título Extrajudicial, proposta ainda em 23/03/2012, houvesse sido citado
. 2 - Não há que se falar em morosidade imputável ao serviço judiciário quando o juízo singular esgota todas as diligências solicitadas pelo Banco exequente, sem êxito algum quanto à obtenção da localização do devedor. Precedente do col. STJ. 3 - Recurso improvido. (TJES; AC 0000281-11.2012.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 16/11/2020; DJES 17/12/2020)

(não existe grifo no original)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

Considerando que o Corte Superior reverbera o entendimento de que
"
Mesmo na hipótese de resistência do exequente
- por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos
embargos do executado
, ou de interposição de recurso
contra a decisão que decreta a referida prescrição
-,
é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
"
(EARESP n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9.11.2023, DJe de 24.11.2023), deixo de fixar honorários advocatícios em desfavor do apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)